Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1015756-72.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM O RESTABELECIMENTO DA CAUTELA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, acusado dos crimes de estupro consumado (CP, art. 213, caput), estupro tentado (CP, art. 213, caput c/c art. 14, II), importunação sexual (CP, art. 215-A) e invasão de domicílio (CP, art. 150), e substituiu a medida por cautelares diversas.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública; (ii) encerramento da instrução processual em 21/janeiro/2025; (iii) ausência de resposta da POLITEC quanto à perícia de DNA, requisitada em novembro de 2024; (iv) decisão do juízo singular que revogou a prisão preventiva pelo excesso de prazo e aplicou ao recorrido medidas cautelares diversas; (v) decurso de mais de três meses sem notícias de descumprimento das medidas impostas ou de elementos que demonstrem risco à eventual aplicação da lei penal.
3. Requerimentos do recurso: (i) restabelecimento da custódia cautelar, em razão da gravidade dos delitos imputados e do alegado abalo à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há fundamento jurídico e fático suficiente para revogar a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (ii) aferir se a gravidade abstrata dos delitos e o abalo à ordem pública, sem elementos concretos, autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade é a regra no ordenamento jurídico vigente, enquanto a prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes.
6. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer o excesso de prazo da prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas, encontra respaldo constitucional e legal. A manutenção da liberdade do agente, mediante a fixação das cautelas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por período superior a três meses e sem notícias de desrespeito às determinações judiciais indica, salvo o advento de fato novo, a desnecessidade da prisão preventiva.
7. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto que justifiquem sua imprescindibilidade. Mostra-se insuficiente, para esse desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos LXI, LXV, LXVI, LVII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, §6o, 312 e 316.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgReg no HC 188.727/RJ; HC 123.441/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015756-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 395.218.931-68 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), CRISTINA ANA DA CRUZ - CPF: 013.578.311-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZEM O RESTABELECIMENTO DA CAUTELA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido, acusado dos crimes de estupro consumado (CP, art. 213, caput), estupro tentado (CP, art. 213, caput c/c art. 14, II), importunação sexual (CP, art. 215-A) e invasão de domicílio (CP, art. 150), e substituiu a medida por cautelares diversas.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante convertida em preventiva com base na garantia da ordem pública;
(ii)
encerramento da instrução processual em 21/janeiro/2025;
(iii)
ausência de resposta da POLITEC quanto à perícia de DNA, requisitada em novembro de 2024;
(iv)
decisão do juízo singular que revogou a prisão preventiva pelo excesso de prazo e aplicou ao recorrido medidas cautelares diversas;
(v)
decurso de mais de três meses sem notícias de descumprimento das medidas impostas ou de elementos que demonstrem risco à eventual aplicação da lei penal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
restabelecimento da custódia cautelar, em razão da gravidade dos delitos imputados e do alegado abalo à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há fundamento jurídico e fático suficiente para revogar a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e
(ii)
aferir se a gravidade abstrata dos delitos e o abalo à ordem pública, sem elementos concretos, autorizam a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A liberdade é a regra no ordenamento jurídico vigente, enquanto a prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser aplicada quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem insuficientes.

6. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer o excesso de prazo da prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas, encontra respaldo constitucional e legal. A manutenção da liberdade do agente, mediante a fixação das cautelas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por período superior a três meses e sem notícias de desrespeito às determinações judiciais indica, salvo o advento de fato novo, a desnecessidade da prisão preventiva.

7. A r
estrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto que justifiquem sua imprescindibilidade. Mostra-se insuficiente, para esse desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, incisos LXI, LXV, LXVI, LVII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, §6o, 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgReg no HC 188.727/RJ; HC 123.441/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face de decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1015756-72.2025.8.11.0002, que reconheceu, em razão do excesso de prazo, a ilegalidade da prisão preventiva do recorrido (id. 283346980 – pp. 06/08).

Nas
razões recursais
, o órgão ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que a medida cautelar extrema seja restabelecida, aduzindo que os delitos imputados ao recorrido são de elevada gravidade, como estupro (art. 213,
caput
, CP), importunação sexual (art. 215-A, CP), invasão de domicílio (art. 150, CP), os quais demonstram a sua periculosidade. Acrescenta que o decreto preventivo é necessário, em razão do abalo causado à ordem pública e ao estado emocional da vítima, idosa de 71 (setenta e um) anos (id. 283346983).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa requer a rejeição do recurso (id. 283346980 – pp. 63/67).

Ao realizar o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 283346980 – pp. 75/76).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 287529860).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o recorrido
Mario Vieira da Cunha
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela suposta prática dos crimes de estupro consumado (art. 213,
caput
, CP), importunação sexual (art. 215-A, CP), invasão de domicílio (art. 150, CP) e estupro tentado (art. 213,
caput
, c/c art. 14, II, CP).

A peça inaugural amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 257.4.2024.36452, instaurado após a prisão em flagrante do recorrido, no qual a autoridade policial requisitou, em 01/novembro/2024, a realização de perícia para confronto do DNA do recorrido com o material genético coletado da vítima (id. 283346945 – pp. 49/50).

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), foi convertida em prisão preventiva, nos termos abaixo destacados:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria, necessários nesta decisão, estão comprovados nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência no. 2024.334048 e das declarações do condutor João Paulo de Oliveira, das testemunhas Anderson Jesus dos Santos e Jussara da Conceição, e da vítima Cristina Ana da Cruz. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias concretas do caso versando, denotadas nos relatos da vítima Cristina
[...]” (id. 283346956 – pp. 85/91).

No dia 02/novembro/2024, o recorrido forneceu material genético para realização da perícia técnica (id. 283346960 – pp. 01/02).

Em 09/dezembro/2024, o Ministério Público de Mato Grosso requisitou à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) o envio do laudo pericial (id. 283346960 – pp. 27/28)

A instrução processual se encerrou em 21/janeiro/2025, oportunidade em que o Juízo de primeiro grau intimou as partes para apresentarem alegações finais, o que foi devidamente cumprido pela acusação e defesa (id. 283346979 – pp. 02/03, pp. 14/27 e pp. 29/47).

Em 04/fevereiro/2025, a instância de primeiro grau determinou a remessa de ofício à POLITEC para que, no prazo de 05 (cinco) dias, o laudo pericial do exame biológico fosse disponibilizado, determinação que foi cumprida na mesma data (id. 283346979 – pp. 48/52).

Ante o silêncio do órgão responsável a respeito da produção da prova técnica, o pedido de providências foi reiterado em 14/fevereiro/2025 (id. 283346979 – p. 53), mas quedou-se sem resposta, consoante certidão exarada em 18/fevereiro/2025, na qual consta:

“
Certifico que foi enviado E-mail a Politec, em duas oportunidades, solicitando informações sobre confecção do laudo, e até a presente data não houve resposta do órgão
” (id. 283346980 – p. 02).

Em 18/fevereiro/2025 a POLITEC foi novamente oficiada para prestar informações a respeito da conclusão do laudo pericial de exame biológico (id. 283346980 – pp. 04), contudo, diante da manutenção da inércia, o Juízo de primeiro grau entendeu pelo excesso de prazo da prisão do apelante e determinou o relaxamento da medida, conforme termos abaixo:

“
Como se sabe, a duração razoável do processo e, por consequência, do tempo de prisão provisória, é princípio constitucional, como se vê na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5o., inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Lembro, também, que a prisão provisória é medida extrema e de exceção no Estado Democrático de Direito, pois a regra é a liberdade (CRFB, art. 5o, LXVI), cujo dispositivo se coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CRFB, art. 5o, LVII), consoante orienta o seguinte julgado:

[...]

Assim, tendo em conta o inegável excesso de prazo, já que o acusado já se encontra preso há mais de 03 (três) meses, com suporte no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de MARIO VIEIRA DA CUNHA, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita; b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes. c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço e e) Não manter qualquer contato com as vítimas e eventuais testemunhas.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de MARIO VIEIRA DA CUNHA, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.

Deve o acusado cumprir todas as condições acima mencionadas, sob pena de ser revogado o benefício ora concedido.

As medidas cautelares vigerão até a sentença penal com trânsito em julgado ou expressa revogação judicial
” (id. 283346980 – pp. 06/08).

Contra esta decisão, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRISÃO PREVENTIVA

1.1. Pressupostos e requisitos

Nas razões recursais, o órgão ministerial pugna pela reforma da decisão que revogou a prisão preventiva e impôs ao recorrido medidas cautelares diversas, a fim de que a medida processual extrema seja restabelecida, sob o argumento de que os fatos narrados na denúncia são dotados de elevada gravidade e demonstram a periculosidade do agente.

Acrescenta que o decreto preventivo é necessário em face do abalo causado à ordem pública e ao estado emocional da vítima, uma idosa de 71 (setenta e um) anos (id. 283346983).

A pretensão não comporta provimento.

Ao tratar da possibilidade de intervenção na liberdade de locomoção, a Constituição Federal estabelece que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
” (art. 5o, LXI).

Ou seja, segundo essas disposições constitucionais, é conferida ao Estado-Juiz a possibilidade de decretar a prisão provisória de investigados ou acusados pela prática de determinados delitos, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, de modo a resguardar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/88).

Entretanto, é importante salientar que as finalidades da prisão provisória – neste caso, da prisão preventiva – não se confundem com as da prisão-pena, cujo objetivo é a retribuição e a prevenção da prática criminosa (art. 59, CP e art. 1o, LEP), uma vez que as “
medidas cautelares não se destinam a fazer justiça, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 140).

Desta forma, por antecederem à formação da culpa e ao trânsito em julgado, as medidas cautelares constritivas de liberdade devem ser adotadas apenas como
ultima ratio
, uma vez que a inserção do agente no ambiente prisional, enquanto goza do
status
de inocência, representa uma restrição de direito fundamental, cuja reparação se torna impossível em caso de absolvição.

Em síntese, o tempo de privação de liberdade não pode ser restituído.

Portanto, a prisão preventiva se insere no contexto processual como uma medida extrema, dotada de finalidade cautelar, que objetiva tutelar o bom desenvolvimento da persecução penal, e que pode ser decretada apenas em último caso para “
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Igualmente importante destacar que, com as reformas oriundas da Lei no 13.964/2019, além da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, a legislação passou a exigir a indicação de indícios de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, porém, o perigo “
gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida
” (LOPES JR, Aury.
Prisões Cautelares
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 119).

Mas não é só.

De acordo com o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva apenas será admitida quando não for possível substitui-la por outra medida cautelar menos gravosa. Assim, antes da imposição da cautela extrema, o julgador deve verificar se as medidas previstas no art. 319 da Lei Processual Penal não são suficientes para acautelar o processo.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “
a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade
” (HC 188727 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, Processo Eletrônico DJe-248 Divulg 16-12-2021 Public 17-12-2021).

A partir destas considerações, mesmo diante da gravidade dos fatos atribuídos ao recorrido, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas não comporta reforma.

No caso em tela, o recorrido foi preso preventivamente em 02/novembro/2024 e foi beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, após o reconhecimento do excesso de prazo no dia 20/fevereiro/2025 (id. 283346956 – pp. 85/91 e id. 283346980 – pp. 06/08).

Isso significa dizer, ao menos neste momento, e diante do cenário indicado nos autos, que as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de 1o grau perduram há mais de três meses sem notícias de descumprimento. De igual forma, apesar do encerramento da instrução processual, não há notícias que indiquem, de forma concreta, a existência de risco à eventual aplicação da lei penal.

Logo, o restabelecimento da prisão preventiva ante este cenário é desnecessário.

Nesta linha de intelecção, confira-se:

“[...]
a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
” (HC 123441, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, Processo Eletrônico DJe-089, Divulg 03-05-2016, Public 04-05-2016).

Desta forma, rejeito a pretensão ministerial.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025